Tribunal: TJPA
Processo: 0011932-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011932-66.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NATALIA VICENTE RODRIGUES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE DESCONTO OBRIGATÓRIO PARA O PABSS. IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL INSTITUIR DESCONTO OBRIGATÓRIO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 573540). RESTITUIÇÃO DEVIDA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios tão somente instituir contribuições para o custeio do regime previdenciário que não se confundem com a cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares.

II - A lei municipal nº 7.984/99 que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por determinar obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88 revelando-se inconstitucional, uma vez que é vedado ao ente municipal instituir contribuição para custeio de assistência médica e hospitalar. Precedente STF pela sistemática da repercussão geral (RE 573540).

III - O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, nos termos do art. 165, do Código Tributário Nacional.

IV - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Repetição de Indébito e Tutela Antecipada ajuizada por
NATALIA VICENTE RODRIGUES MIRANDA.

Inconformado, o agravante alega da impossibilidade de devolução dos valores de contribuição ao PABSS – serviço disponibilizado e usufruído pelos servidores – da vedação do enriquecimento sem causa.

Aduz ainda da constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999 até o julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 e efeitos a partir da publicação do julgamento da ADI.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao recurso para reformar a decisão e julgar improcedente a ação, ou, para determinar que a devolução de descontos alcance apenas o período posterior a 21/11/2018.

Foram apresentadas contrarrazões id. 10927286.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Acerca do tema em debate, os artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da Constituição Federal de 1998, dispõem:

“Art. 5°.

(...)

XX — ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”

Logo, da leitura do texto constitucional, depreende-se que a instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios tão somente instituir contribuições para o custeio do regime previdenciário que não se confundem com a cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares como é o caso em tela, revelando-se, portanto, escorreita a decisão do magistrado de 1º grau.

A propósito, sobre o tema, destaco decisão do C. STF, sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 573540 (Tema 55), no mesmo sentido da decisão, no qual fixou a tese de que
“I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II- Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses “planos” seja facultativa”
, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.
IV -
Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184).

Entendimento no mesmo sentido vem sendo adotado reiteradamente pela jurisprudência deste Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 475, I DO CPC.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE - PABSSS. IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS À CONTRIBUIÇÃO NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA A QUO MANTIDA.”

(2017.03177833-60, 178.539, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27)

“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA -
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO
. 1- A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- A sentença apenas concedeu a segurança para suspender o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde ? PABSS, motivo pelo qual falece o interesse recursal do apelante, não devendo ser conhecido o apelo nesse ponto; 4- A intimação do IPAMB, na pessoa de seu Procurador se apresenta como o exato cumprimento da determinação legal que reclama o recorrente, haja vista o Instituto representar a pessoa de direito público interessada na causa. Preliminar de nulidade rejeitada; 5- Devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o caso do Município de Belém. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida; 6- A insurgência do impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; 7-
A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88
;
8- A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF; 9- No caso dos autos, a contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional, na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado ao ente municipal instituir tributos de ordem da saúde; 10- Reexame necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Apelo desprovido; Sentença confirmada em reexame necessário.”

(2017.03070936-69, 178.461, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26)

“APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I –(...) II -
Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica?. Precedente do STF. ADI 3106
. III- Paradigma que se aplica aos municípios. IV - O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no art. 165, do Código Tributário Nacional. V - Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos, à unanimidade.

(2017.02829075-92, 177.731, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-06)

O agravante afirma que a restituição dos valores descontados a título de contribuição ao plano de assistência coloca em risco o interesse público e configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que a agravada sempre pôde usufruir dos serviços prestados pelo plano de saúde.

Como enfático acima, a contribuição social para custeio de plano de saúde, instituída pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios não encontra amparo no texto constitucional, somente a respeito de previdência e assistência social. Nesse cenário, o Município de Belém, ao instituir contribuição de custeio de serviço de saúde – PABSS de forma compulsória, invade a competência legislativa da União.

O Supremo Tribunal de Justiça reitera sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional. 2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade
. 3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009. 5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp 1194981/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010).

O fato de a agravada ter gozado ou não dos serviços oferecidos pela agravante não descaracteriza a natureza impertinente da contribuição cobrada, sendo esse desconto indevido de tributo o único pressuposto para a repetição de indébito, conforme art. 165, I, do CTN.

Ademais, sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999 até o julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 e efeitos a partir da publicação do julgamento da ADI, o Controle de Constitucionalidade pode ser Difuso/Concreto ou Concentrado/Abstrato. E neste viés, sendo difuso o controle, há o afastamento da execução da norma entendida como inconstitucional, em uma situação concreta específica em que ela deveria ser aplicada, conforme possibilita o art. 97, da CF/88.

Destarte, não há irregularidade das decisões pretéritas em sede de controle difuso/concreto, se somente recentemente o Tribunal Pleno do Estado do Pará, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Art. 102, I,a c/c art. 125, §2º, ambos da CF/88), decretou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

De mais a mais, o próprio Plenário do STF já havia julgado o mérito da ADIN 3.106, pacificando a jurisprudência da Suprema Corte acerca da questão, ao decidir pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023